Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).

3 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

Embargos de Declaração rejeitados.